Tribunal: CARF
Processo: 11080.720107/2015-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720107/2015-36
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-010.110 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
RECURSO DE OFÍCIO. INADMISSIBILIDADE. INFERIOR AO VALOR
DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício quando o valor do crédito
exonerado for inferior ao limite de alçada vigente na data de sua apreciação
pelo CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, em razão do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de recurso de ofício em face da decisão proferida pela DRJ em
Recife/PE de fls. 2158/2163, a qual julgou improcedente o lançamento de contribuições devidas
à Seguridade Social, relativamente à parte da empresa, prevista no inciso IV, do artigo 22, da Lei
8.212/1991, cuja alíquota corresponde a 15% incidente sobre os valores brutos de notas fiscais
ou faturas, relativamente aos serviços que lhe são prestados por cooperados, por intermédio de
cooperativas de trabalho, conforme descrito no AI no 51.069.631-7, de fls. 02/13, lavrado em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720107/2015-36
Fl. 2174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.110 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720107/2015-36

13/01/2015, referente ao período de 01/01/2010 a 31/12/2011, com ciência da contribuinte em
15/01/2015, conforme AR de fl. 11.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 7.975.195,87 já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%.
O relatório fiscal, às fls. 14/18, informa o seguinte:
6. A empresa possui ação judicial, n° 5040261-90.2012.404.7100, no qual se discute a
legitimidade da contribuição prevista no art. 22, IV, da Lei n° 8.212/91, relativo à
cobrança de 15% sobre a nota fiscal ou fatura decorrentes da prestação de serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho. Este Auto de
Infração está sendo lavrado para evitar a decadência.
FATO GERADOR
7. O fato gerador da obrigação previdenciária tem origem nos serviços prestados ao
Contribuinte por cooperados, por intermédio das cooperativas de trabalho.

Impugnação
A empresa autuada apresentou Impugnação, às fls. 1.253/1.266, em 18/02/2015.
Através do resumo elaborado pela DRJ em Campo Grande/MS, devidamente colacionado
abaixo, entende-se o alegado pela contribuinte na supramencionada petição:
1) Tempestividade;
2) Nos autos do Mandado de Segurança No. 5040261-90.2012.404.7100, que objetivou
o reconhecimento da inconstitucionalidade do inciso IV, do artigo 22, da Lei
8.212/1991, obteve decisão favorável ao pleito, proferida pelo TRF 4a. Região, a qual
deve ser aplicada ao presente lançamento. Informa que dita ação já transitou em julgado
em 12/02/2015;
3) O STF já declarou a inconstitucionalidade do dispositivo citado, em sede do Recurso
Extraordinário 595.838, havendo julgados do CARF neste mesmo sentido;
4) A fiscalização não considerou as reduções da base de cálculo referentes aos serviços
prestados por cooperativas de serviços médicos;
5) A multa de 75% possui caráter confiscatório e configura desrespeito à capacidade
contributiva do impugnante.
Por fim, requer:
- desconstituição deste auto de infração, em razão do exposto (itens 2 a 4);
- exclusão, ou redução, da multa aplicada;
- que as intimações sejam publicadas em nome de Júlio César Goulart Lanes, OAB No.
46.648, sob pena de nulidade.
Fl. 2175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.110 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720107/2015-36

Posteriormente, a empresa autuada apresentou manifestação de fls. 2106/2108 em
04/03/2016, acerca de pedido de juntada do Ato Declaratório Interpretativo RFB no 05, de
25/05/2015, ao tempo em que requereu a extinção da ação fiscal, baixa dos autos e, mais uma
vez, a publicação das intimações em nome do Sr. Júlio César Goulart Lanes.

Da Decisão da DRJ e do Recurso de Ofício
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Recife/PE julgou procedente a
impugnação, conforme ementa abaixo (fls. 2158/2163):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
NÃO
INCIDÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. EFEITO ERGA OMNES
POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. APLICAÇÃO NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da
Lei 8.212/1991. O Senado Federal suspendeu a execução do referido comando legal.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENVIO DE DOCUMENTOS A PESSOA DIVERSA.
IMPOSSIBILIDADE
Dada a existência de determinação legal expressa no sentido de que as intimações sejam
enviadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, indefere-se o pedido de
endereçamento das intimações à pessoa diversa.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
No mérito, a DRJ relata que o presente auto de infração se refere, exclusivamente,
à contribuição prevista no inciso IV, do art. 22, da Lei 8.212/1991, declarada inconstitucional
com efeitos erga omnes, tornando, por conseguinte, sem efeitos a aplicabilidade do fundamento
jurídico deste crédito, motivo pelo qual entendeu pelo cancelamento do presente lançamento.
Assim, exonerou integralmente o crédito tributário exigido no presente processo
administrativo.
Em razão da exoneração total do crédito tributário, apresentou recurso de ofício ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), porque o valor exonerado é superior ao
previsto no artigo 1o, da Portaria MF no 63, de 9/2/2017 (R$ 2.500.000,00).
Esse Processo Administrativo compôs lote sorteado para este relator em Sessão
Pública.
É o relatório.

Fl. 2176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.110 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720107/2015-36

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.

RECURSO DE OFÍCIO
Admissibilidade
Em face do acórdão proferido pela DRJ em Recife/PE houve Recurso de Ofício,
uma vez que foi reconhecida a procedência total das alegações do contribuinte.
Preliminarmente, devo apontar que o recurso de ofício não preenche condições de
admissibilidade, posto que o valor exonerado pela DRJ é inferior ao valor de alçada, hoje fixado
em R$ 15.000.000,00 pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, em vigor no dia
01/02/2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
(...)
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Para efeitos de verificar o valor de alçada adstrito ao conhecimento do recurso de
ofício, deve ser levado em consideração apenas o valor do tributo (principal) e encargos de
multa, não computando-se os juros, conforme dispõe o art. 1o da Portaria MF no 02/2023.
Desta forma, considerando que o valor exonerado pela DRJ a título de
contribuição (obrigação principal) e encargos de multa foi correspondente a R$ 6.587.895,32 (fl.
02), tem-se que o montante exonerado é inferior ao limite de alçada estabelecido para os recursos
de ofício.
Esclareço, também, que deve ser aplicado o valor de limite de alçada vigente à
época da apreciação pela segunda instância, nos termos da Súmula no 103 do CARF:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Com isso, não merece conhecimento o recurso de ofício, restando definitiva a
decisão da DRJ julgou improcedente a autuação.

Fl. 2177
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.110 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720107/2015-36

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso de ofício, em razão
do limite de alçada, nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 2178
DF CARF MF
Original